Tribunal: TJSP
Processo: 1012643-47.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Base de cálculo do ITCMD. Utilização do valor venal de referência da legislação do ITBI. Impossibilidade. Recebimento de herança de imóvel urbano. Base de cálculo do ITCMD que corresponde ao valor fixado para lançamento do IPTU. Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/2000. Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Base de cálculo do ITCMD. Utilização do valor venal de referência da legislação do ITBI. Impossibilidade. Recebimento de herança de imóvel urbano. Base de cálculo do ITCMD que corresponde ao valor fixado para lançamento do IPTU. Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/2000. Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.